Tribunal: TJMT
Processo: 1029179-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029179-55.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material, Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDGARD DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR - CPF: 329.584.471-20 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1029179-55.2020.8.11.0041.

RECORRENTE: EDGARD DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE REGRAS DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O r
econhecimento judicial à contagem de tempo de atividade pública insalubre para fins de aposentadoria, não se esgota com do recorrente receber o respectivo adicional de insalubridade.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de averbação de tempo de serviço insalubre para fins de aposentadoria especial pleiteado pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de sentença
extra petita.

2. Mérito.

2.1. Sustenta que a parte recorrente possui direito à averbação de seu tempo de atividade insalubre para fins de aposentadoria.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido não apresentou resposta recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.1.
Preliminar de sentença
extra petita.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente deseja a averbação de seu tempo de prestação de serviço público estadual em atividade que entende insalubre para fins de aposentadoria, pleito recusado pelo Juízo Monocrático, por entender ausente a prova da referida atividade insalubre desenvolvida pela parte recorrente.

É dentro desse panorama fático-jurídico que não há falar em sentença
extra petita
, pois o efeito jurídico perseguido pela parte recorrente, qual seja, a de reconhecimento judicial à contagem desse tempo de atividade pública insalubre para fins de aposentadoria, não se esgota com do recorrente receber o respectivo adicional de insalubridade.

É que o recebimento do aludido benefício se vincula à relação trabalhista existente entre o recorrente e o Estado recorrido, enquanto que a atividade insalubre, para fins de aposentadoria, passa pelas regras do Direito Previdenciário que, a seu turno, impõe o preenchimento de outros requisitos legais, como o elencado pelo Juízo Monocrático, quais sejam, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e o Laudo Técnico de Condições Ambientais – LTCAT.

Assim é, pois, a jurisprudência hodierna:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 277, e-STJ): "Segundo documento expedido, em 11-04-2014, pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de São João de Boa Vista, contava a autora com 9451 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e um) dias, equivalentes a vinte e cinco anos, dez meses e vinte e seis dias de trabalho na função de auxiliar de enfermagem, durante todo esse período percebendo adicional de insalubridade (fls. 11). Com o pagamento da referida vantagem, desde a admissão e de forma ininterrupta, o Município reconhece, sem contestação, a exercício da função em condições insalubres."
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recebimento de adicional de insalubridade, por si só, não é suficiente para comprovação do efetivo exercício de atividade especial".
Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.256.458/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 12.11.2015; REsp. 1.476.932/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.3.2015, e EDcl no AgRg no REsp. 1.005.028/RS, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 2.3.2009. 3. In casu, o acórdão recorrido reconheceu o período trabalhado como especial, exclusivamente em razão da percepção pela trabalhadora segurada do adicional de insalubridade, razão pela qual deve ser reformado. 4. Recurso Especial a que se dá provimento, para determinar o retorno dos autos para que a Corte de origem verifique, na forma da legislação previdenciária, o efetivo exercício de atividade especial exercida pela trabalhadora segurada mediante a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física.

(STJ - REsp: 1696756 SP 2017/0184542-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Portanto, a meu sentir, correta é a postura judicial do Juízo Monocrático ao avançar na apreciação dos requisitos legais autorizadores da concessão da aposentadoria especial por serviço público insalubre, sem qualquer configuração de sentença
extra petita.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta que a parte recorrente possui direito à averbação de seu tempo de atividade insalubre para fins de aposentadoria.

Rejeito também, tal pleito recursal, eis que, como salientado alhures, o efeito jurídico perseguido pela parte recorrente, qual seja, a de reconhecimento judicial à contagem desse tempo de atividade pública insalubre para fins de aposentadoria, não se esgota com do recorrente receber o respectivo adicional de insalubridade.

Repriso que, o recebimento do aludido benefício se vincula à relação trabalhista existente entre o recorrente e o Estado recorrido, enquanto que a atividade insalubre, para fins de aposentadoria, passa pelas regras do Direito Previdenciária que, a seu turno, impõe o preenchimento de outros requisitos legais, como o elencado pelo Juízo Monocrático, quais sejam, Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e o Laudo Técnico de Condições Ambientais – LTCAT.

Vê-se, pois, que esses documentos não foram produzidos, pela parte recorrente, ao longo da instrução processual, razão pela qual, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento de seu pleito recursal.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência caseira, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO E DE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA FINS DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DAS FICHAS FINANCEIRAS NA INICIAL – FICHAS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) – VIOLAÇÃO DO ART. 7° DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS N. 1/2010 E 77/2015 – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o promovente alegue ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que ser comprovado além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, a devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

As Instruções Normativas n. 1/2010 e 77/2015 dispõem que o recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para a comprovação do tempo de serviço, sendo necessária a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT e do parecer da perícia médica.

No caso, os únicos documentos trazidos pelo autor foram o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e as fichas financeiras demonstrando o recebimento de adicional de insalubridade, não havendo a juntada do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT ou qualquer outro documento em substituição, o que é imprescindível.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial e, consequentemente, do direito ao recebimento do almejado abono de permanência, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1025961-24.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021